Tribunal: TJMT
Processo: 0000820-71.2004.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000820-71.2004.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Atentado Violento ao Pudor]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ABRAIR FERREIRA MENDES (APELADO), HARIELL MARIA CARDOSO DE LIMA (VÍTIMA), ANAIDE CARDOSO DE LIMA (ASSISTENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ART. 214 C/C ART. 224,
A
E ART. 226, II,
NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DUVIDOSA – NARRATIVAS CONTRADITÓRIAS, PARADOXAIS E DISSONANTES DA VÍTIMA E DE SUA GENITORA, SUPOSTA ÚNICA TESTEMUNHA – FIRME NEGATIVA DE AUTORIA DO ACUSADO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL NOS AUTOS – MATERIALIDADE E AUTORIA CONFUSAS E INCERTAS – INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA RESPALDAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Nos crimes contra a dignidade sexual, ordinariamente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume acentuada relevância probatória, desde que coesa, segura e harmônica com outros elementos que autorizem concluir pela responsabilidade penal do acusado. Por outro lado, deve ser ratificada a absolvição do réu quando a materialidade e a autoria delitivas se apresentarem confusas e incertas, exatamente como ocorre
in casu
, em que as declarações da vítima em juízo divergem do que ela própria relatou em ocasiões pretéritas e não encontram respaldo em qualquer documento encartado ao feito tampouco na prova testemunhal colhida em juízo, consistente no depoimento de sua genitora, que também apresentou relatos dissonantes e incongruentes em cada oportunidade em que fora ouvida, tudo a plantar dúvida razoável quanto à procedência da acusação.

Absolvição mantida. Recurso ministerial desprovido.

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO

ABRAIR FERREIRA MENDES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Décima Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 0000820-71.2004.8.11.0042, que,
com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal,
absolveu
o réu
Abrair Ferreira Mendes
da imputação da prática do delito tipificado no
art. 214 c/c art. 224,
a
e art. 226, II c/c art. 71, todos do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 160743705, o
Parquet
almeja a
condenação
do réu nos exatos termos da denúncia
, a fim de que seja incursionado por diversas vezes, em continuidade delitiva, nas penas do delito de
atentado violento ao pudor em face de menor de 14 anos
, outrora previsto no art. 214, § único do CP e atualmente revogado, alegando que as provas coligidas aos autos são suficientes para atestar a materialidade do delito e a respectiva autoria do apelado.

Em contrarrazões vistas no ID 160743710, a defesa técnica do acusado rechaça a pretensão acusatória e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 162441163, contraria o Promotor de Justiça e conclui que não há prova segura capaz de demonstrar que o acusado praticou a conduta atribuída na denúncia, opinando, por conseguinte, pelo
desprovimento

do apelo
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo Órgão Ministerial.

Verte da denúncia que, entre os meses de novembro de 1997 e agosto de 1998, em horários diversos, no interior da residência localizada à Rua G-3, quadra 121, n.º 08, bairro Parque Cuiabá, nesta Capital, o acusado
ABRAIR FERREIRA MENDES

constrangeu
sua enteada
H. M. C. de L.
, então com 12 (doze) anos, a permitir que com ela
praticasse atos libidinosos diversos da conjunção carnal
, consistentes em beijos, abraços e carícias por todo o corpo da menor, e ainda, na fricção do seu pênis entre as pernas e a vagina da vítima.

Segundo a narrativa ministerial, quando a ofendida contava com 06 (seis) anos, sua mãe
Anaíde Cardoso de Lima
passou a conviver maritalmente com o acusado, com quem chegou a adotar uma filha, mas tão logo
H. M. C. de L.
completou 12 (doze) anos, o padrasto começou a adentrar em seu quarto pelas manhãs a pretexto de acordá-la para ir à escola, oportunidades em que pegava nas pernas e nas nádegas da menor, atitude que vinha se repetindo e ensejou reclamação da criança à genitora, que prometeu conversar com o companheiro, sendo certo que, por determinado período, o ora apelado deixou de tocar o corpo da ofendida; nada obstante, ao acordar na manhã de 15/08/1998, a vítima percebeu que o padrasto estava deitado sobre ela, trajando somente um short e com o pênis ereto, sendo flagrado pela convivente enquanto se esfregava na vítima, o que instou a companheira a procurar a Delegacia e relatar os fatos, cobrando das autoridades a adoção de providências, visto que discutira com o companheiro em decorrência do que ocorrera e este se recusava a sair da casa onde a família morava.

Por estes fatos,
ABRAIR FERREIRA MENDES
foi denunciado
pela prática, em tese, do delito tipificado no
art. 214 c/c art. 224,
a
e art. 226, II c/c art. 71, todos do Código Penal
, ao que se
seguiu o devido processo legal, culminando na
improcedência da pretensão punitiva estatal
e na
absolvição
do réu, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP, contexto em que o
MINISTÉRIO PÚBLICO
agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

Como se sabe, nos crimes de natureza sexual, ordinariamente cometidos sob o manto da clandestinidade e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume acentuada relevância probatória, inclusive bastando para amparar o decreto condenatório,
desde que seja segura, coerente e harmônica
, e esteja
corroborada por outros elementos de prova
que autorizem concluir pela responsabilidade penal do agente.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 10
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“
10.
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a

palavra
firme
e
coerente
da vítima

assume especial relevo no contexto probatório
, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
”.

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Contudo, reitere-se, para que façam jus ao valor probante diferenciado e sustentem satisfatoriamente a condenação criminal, é necessário que as declarações da vítima sejam
coesas
e
consistentes
, pois, caso contrário,
se a ofendida se porta de maneira paradoxal, insegura e divergente
, seus depoimentos podem não ser suficientes para incutir no julgador a certeza que exige a prolação do édito condenatório.

Acerca do tema,
Guilherme Nucci
preleciona:

“
Condenação por estupro baseada na palavra da vítima:
existe a possibilidade de condenação, mas devem ser considerados todos os aspectos que constituem a personalidade do ofendido, seus hábitos, seu relacionamento anterior com o agente, entre outros fatores.
Cremos ser fundamental, ainda, confrontar as declarações prestadas pela parte ofendida com as demais provas existentes nos autos. A aceitação isolada da palavra da vítima pode ser tão perigosa, em função da certeza exigida para a condenação
,
quanto uma confissão do réu.
Por isso,
a cautela se impõe redobrada
”.
(NUCCI, Guilherme de Souza – Código penal comentado: estudo integrado com processo e execução penal: apresentação esquemática da matéria: jurisprudência atualizada – 14. ed. rev., e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014) – Destaquei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a denúncia atribui ao acusado a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra a sua enteada que, à época, possuía 12 (doze) anos, especificamente carícias lascivas, passadas de mãos nas nádegas e nas pernas, e fricção da sua genitália no corpo da menor, ou seja, é imputada ao recorrido o crime de
atentado violento ao pudor em face de menor de 14 anos
, outrora previsto no art. 214, § único do CP e atualmente revogado, o qual não causa rotura himenal e dificilmente deixa vestígios passíveis de serem aferidos pela via pericial, tanto é assim que sequer consta dos autos a notícia de submissão da vítima à exame de corpo de delito.

Tal peculiaridade, a meu ver,
reveste a palavra da vítima de um protagonismo muito mais intenso
e impõe aos seus relatos a inarredável
necessidade de
detalhamento
e
coesão
, sob pena de a condenação se especar apenas sobre ilações genéricas ou conjecturas desprovidas de verossimilhança.

Na hipótese, ao ser inicialmente ouvida
na Delegacia
na data de
08/09/1998
, a vítima
H. M. C. de L.
, então com 12 (doze) anos de idade e
na presença da mãe
,

relatou à autoridade policial que no mês de novembro de 1997, o seu padrasto
ABRAIR FERREIRA MENDES
, ora apelado, entrou em seu quarto para acordá-la pela manhã e pegou em suas pernas, próximo às nádegas, destacando que costuma dormir em decúbito ventral, e acrescentou que após reclamar à genitora, esta prometeu conversar com o convivente, que por alguns dias efetivamente deixou de tocar suas pernas para acordá-la, voltando a fazê-lo pouco depois, ínterim durante o qual percebeu que o acusado por vezes a espiava pela fresta da porta do banheiro enquanto se lavava.

Ainda na repartição policial, a vítima acrescentou que algumas vezes despertou por volta das 3h da manhã e viu o acusado dentro do seu quarto, massageando-lhe os pés, até que numa manhã de dezembro de 1997, o padrasto entrou em seu quarto por volta das 6h da manhã e tentou lhe abraçar e beijar, fato que comunicou à mãe, ensejando nova conversa desta com o convivente, que afirmou à genitora da menor que a narrativa desta seria falsa; nada obstante, na manhã seguinte, percebeu ao acordar que
ABRAIR FERREIRA MENDES
estava deitado sobre seu corpo apenas de short e com o pênis ereto (ID 160739546 - Págs. 09/10).

Sucede que na mesma data em que a vítima foi ouvida
na Delegacia
, também houve o registro do boletim de ocorrência por sua
genitora

Anaíde Cardoso de Lima
(ID 160739546 - Págs. 07/08), que já naquela ocasião narrou uma versão um tanto diferente da filha, pois, alegou que somente alguns dias antes é que a filha
H. M. C. de L.
teria lhe confidenciado que o padrasto costumava entrar em seu quarto de madrugada para acariciar-lhe as coxas e os seios, no que inicialmente não acreditou, reputando tratar-se do que qualificou como
fantasia infantil
, e arrematou aduzindo que “
na madrugada do sábado próximo passado
” (sic) teria flagrado
ABRAIR
dentro do quarto das filhas vestido apenas de cueca, com a genitália ereta, diante do que tiveram uma acalorada discussão e ela lhe imputou que a ofendida já vinha lhe relatando as sucessivas importunações de cunho sexual, tanto que ordenou ao convivente que saísse do imóvel familiar, mas além dele ter retrucado que tudo não passava de uma mentira da enteada, afirmou que só deixaria a casa mediante pagamento da quantia de R$ 200,00 (duzentos reais).

Entretanto, quando intimada a prestar depoimento
na Delegacia
cerca de um ano depois, em
13/07/1999
(ID 160739545 – págs. 29/30),
Anaíde Cardoso de Lima
, mãe da vítima, contou uma história ligeiramente distinta da que havia narrado no boletim de ocorrência e ainda diferente daquela declinada pela filha quando ouvida pela autoridade policial, alegando, desta feita, que o apelado “
começou a aprontar com HARIELL
” um ano antes da depoente comunicar o crime à autoridade policial, tanto que a família já havia se reunido para conversar sobre o assunto e “
acabaram chegando num bom consenso
”, mas porquanto o acusado voltou a assediar a enteada, “
foi a gota d’água, onde a declarante procurou as autoridades e formulou uma Ocorrência
”, o que destoa da primeira narrativa no sentido de que somente alguns dias antes do registro da ocorrência é que teria tomado conhecimento do assédio praticado pelo então convivente em face da filha, contrariando, inclusive, a descrição constante do B. O. de que “
a princípio, a comunicante se recusou a acreditar nisso, pensando que fosse alguma fantasia infantil, no entanto, passou a ficar de olho no Abrair
” (sic).

Além disso, retratando-se da versão inicial de que teria flagrado o então companheiro deitado sobre a menor com a genitália ereta,
Anaíde Cardoso de Lima
afirmou que foi
H. M. C. de L.
quem lhe confidenciou ter acordado com o padrasto deitado sobre si com o pênis ereto e tentando beijá-la, só cessando o ato porque a irmãzinha da vítima – que vem a ser a filha adotiva em comum do casal –, ingressou no cômodo.

O réu, por sua vez, foi ouvido na
fase extrajudicial
apenas na data de
27/01/2000
, quando negou veementemente a acusação que lhe foi dirigida, justificando que o crime em questão lhe fora falsamente imputado porque o casal se separou e a ex-companheira pretendia ficar com a residência que lhe pertence (ID 160739546 – págs. 80/81).

E, ao ser interrogado
em juízo
, voltou a refutar a autoria de qualquer tipo de ato libidinoso em detrimento da enteada, ora vítima, valendo ressaltar que em diversos momentos do depoimento o réu foi pressionado pelo Promotor de Justiça, que insistia em querer saber o porquê da ex-convivente e da enteada estarem lhe acusando de algo que, supostamente, não seria verdade, se todos tinham um bom relacionamento, e embora o apelado não tenha sabido responder qual a intenção da vítima e de sua mãe, não titubeou em negar os fatos que lhe são atribuídos, inclusive respondendo ao Órgão Acusador que “
não pode confessar uma coisa que não cometeu
” quando provocado a admitir a autoria do delito porquanto parecia ao Promotor que queria dizer algo em audiência e não tinha coragem de fazê-lo.

De qualquer modo, é irrelevante se procedem ou não os argumentos do acusado para justificar a imputação que pesa contra ele, pois, como se sabe, em um Estado Democrático de Direito, não é dever do réu comprovar a sua inocência, recaindo sobre o Ministério Público o ônus da prova.

De outro lado, a vítima
H. M. C. de L.
e sua mãe
Anaíde Cardoso de Lima
, conquanto tenham se apresentado emocionadas ao relatar os fatos
em juízo
, foram uníssonas em elogiar o comportamento do apelado enquanto pai e marido, bem assim, a narrar o excelente relacionamento entre todos os membros da família, porém, quanto à proposição acusatória propriamente dita, uma vez mais caíram em contradição entre si e com os depoimentos que já haviam prestado anteriormente, na medida em que a ofendida confirmou que o réu se aproveitava das oportunidades em que a acordava para ir à escola para deitar-se sobre si e esfregar-se em seu corpo, com o cobertor entre eles, mas aduziu de forma taxativa que na primeira e única oportunidade em que reportou à genitora a importunação, esta já foi à Delegacia, não se recordando se a mãe algum dia flagrou-o em seu quarto, tampouco se ele tocava suas partes íntimas.

Em sentido contrário, a
genitora da vítima
declarou
sob o crivo do contraditório
que a filha já havia lhe confidenciado que o padrasto deitava em cima dela e a beijava quando ia acordá-la pela manhã, mas narrou desencadeamentos fáticos distintos, culminando no ponto de relatar fatos inéditos consistentes no réu passar as mãos nos seios de
H. M. C. de L.
[
que, em juízo, como transcrito acima, afirmou não se recordar de toques nas partes íntimas, mas apenas do réu deitando-se sobre ela e tentando beijá-la
], o que teria sido descoberto por uma vizinha a quem contou a situação à época e pediu que conversasse com a filha a fim de descobrir “
se havia mais coisa
” (sic) além do que a então adolescente já havia lhe relatado, acrescentando que na noite anterior ao registro da ocorrência na Delegacia, percebeu que o acusado passou as mãos sobre o seu rosto enquanto estavam deitados juntos na cama, com o objetivo de aferir se estava dormindo profundamente, e logo em seguida saiu em direção ao quarto das filhas, motivo pelo qual
Anaíde
contou até 10 e foi atrás, logrando flagrar o acusado aos pés da cama da vítima, com o pênis ereto,
situação da qual a ofendida afirmou em audiência não se recordar
, destacando quanto ao dia em que supostamente teria visto o padrasto com ereção, que estava dormindo quando ele veio deitar-se sobre ela, mas levantou-se rápido e correu para o quarto da mãe, e quando intencionou retornar ao cômodo imaginando que
ABRAIR
já havia saído, o avistou com o short levantado por conta do pênis ereto.

Como se vê, as declarações prestadas pela vítima, embora gozem de elevada força probatória em crimes da presente estirpe, neste caso concreto, revestem-se de diversas contradições e dissonâncias que, a meu ver, não constituem meramente pequenas divergências concernentes a dados periféricos e, por isso mesmo, mitigam sobremaneira o seu valor probante: seja em virtude das incongruências existentes entres as versões prestadas pela mesma vítima em momentos distintos, seja em razão das discrepâncias aferidas entre os relatos da ofendida e de sua genitora.

Outra não foi a conclusão do douto magistrado sentenciante:

“Ouvida na audiência de instrução, Hariell elucidou se recordar que sua genitora acordava tarde, então pedia que o implicado acordasse a jovem para ir à escola. Contou que o padrasto se aproveitava dessas oportunidades para, ao invés de chamá-la, deitar-se sobre seu corpo e se esfregar, com o cobertor entre eles. Relatou que às vezes o réu massageava seus pés, tentava beijar seu rosto, sendo que, certa vez, correu para o quarto da mãe em uma dessas situações e, ao olhar para o padrasto, notou que ele estava com o pênis ereto.

Hariell disse não se lembrar se Abrair tocava sua genitália, tampouco se recorda se a mãe o flagrou em seu quarto. Concluiu dizendo de forma taxativa que na primeira e única oportunidade em que reportou à genitora a importunação, esta já foi à delegacia. Acrescentou que o casal se separou em razão do abuso sexual, no entanto, reataram após 02 (dois) anos e, embora atualmente Anaíde e Abrair estejam separados, eles residem na mesma casa.

O réu, ao seu turno, negou peremptoriamente a prática do delito, ressaltando desconhecer as razões pelas quais a ex-convivente e a enteada criaram a narrativa.

À vista de todo o relatado, tenho que a versão acusatória, além de carecer de elementos que a subsidiem, apresenta preponderantes inconsistências. Não se pode olvidar o longo lapso temporal transcorrido desde a ocorrência dos supostos fatos, entrementes, em cotejo às declarações formuladas ainda na etapa extrajudicial, verifica-se que há dissenso entre as asserções da vítima e de sua mãe, e mais, existem divergências nas declarações delas próprias.

Exsurge-se do Termo de Declarações de Hariell que ora ela relata que costumeiramente o padrasto deitava sobre seu corpo, ora ela enfatiza que tal situação ocorrera em apenas uma oportunidade.

Do mesmo modo, Anaíde relatou, a princípio, que flagrou o momento em que Abrair estava nos pés da cama da filha, com roupa íntima e pênis ereto, todavia, na segunda oportunidade em que foi inquirida pela Autoridade Policial, a genitora da ofendida disse que foi através da filha que tomou conhecimento de que o cônjuge ia até o quarto dela na madrugada.

Além disso, Hariell ressaltou em Juízo que bastou que reportasse à mãe uma única vez sobre o que vinha lhe acontecendo, para que ela se separasse do acusado e registrasse o boletim de ocorrência, apesar disso, Anaíde e a própria ofendida na fase policial, disseram reiteradas vezes que o denunciado molestava a enteada há mais de um ano e estava sob vigilância da esposa.

Ademais, vê-se que a cada oportunidade em que Hariell e Anaíde são ouvidas, há incremento de suas versões, sendo que a pretensa vítima, em Juízo, disse que chegou a fugir de seu quarto para o quarto da genitora, a fim de escapar das investidas do réu, fato esse não revelado em solo policial.

Ainda, Anaíde mencionou na audiência que pediu a uma vizinha que conversasse a filha, a fim de aferir se a delação da adolescente era verídica e se havia mais detalhes, situação essa que também não foi dita por ela em nenhuma ocasião anterior.

Afora todas essas contradições, causa estranheza o fato de Anaíde ter reatado com o réu e convivido maritalmente com ele por mais 20 (vinte) anos, bem como é peculiar a circunstância de, até a atualidade, o ex-casal residir na mesma casa, além de a suposta vítima morar no mesmo terreno que seu algoz.

Diante desse cenário, conclui-se que não há no fólio processual prova firme e segura capaz de demonstrar que o acusado realmente praticou a conduta atribuída a ele na denúncia, de modo que remanescem dúvidas que não foram sanadas. Destarte, a absolvição é medida que se impõe, em consonância com o princípio in dúbio pro reo, pois a condenação exige certeza, não bastando a mera possibilidade de ocorrência do evento delitivo.”
(sentença – ID 160743701).

Deveras, é de se pontuar que inexiste no caderno processual nem mesmo um laudo psicológico lavrado por profissional da saúde mental ou estudo psicossocial realizado por equipe multidisciplinar que pudessem abalizar, com o mínimo de embasamento técnico, as consequências traumáticas ou qualquer outro estigma ocasionado pela prática delitiva, a fim de se conferir o mínimo de respaldo às já inconsistentes e contraditórias declarações da vítima ou mesmo para justificar, com arrimo no psiquismo humano, a existência de tais contradições e inconsistências.

Em suma, as declarações da ofendida e de sua genitora,
in casu
, não me incutem a certeza necessária de que o acusado molestou sexualmente a enteada.

Oportunamente, saliento que não se está aqui a desprestigiar ou a desmerecer as declarações da ofendida, tampouco a diminuir de qualquer forma o valor probatório que comumente lhes é atribuído, não se ignorando também que bloqueios mentais e mnemônicos podem eventualmente suceder a ocorrência episódios traumáticos. Todavia, no processo penal, é razoável exigir que as provas que embasam a condenação sejam minimamente verossimilhantes, coerentes e seguras entre si, o que não se verifica na hipótese.

Não ignoro a probabilidade de o apelado

efetivamente ter praticado o delito, haja vista as manobras comumente realizadas por aqueles envolvidos em violência sexual, a fim de se furtarem à ação punitiva estatal. Entretanto, na hipótese, o acervo probatório mais se harmoniza com a absolvição decretada pelo MM. Juiz sentenciante do que corrobora a versão acusatória deduzida nas razões recursais, afinal,
indícios e presunções não bastam para a condenação, pois a prova da autoria delitiva e do dolo do agente deve ser indene de dúvidas, haja vista que somente a certeza autoriza a condenação no Juízo criminal.

Nesta senda, segundo as diretrizes constitucionais do princípio da presunção de inocência, é preferível correr o risco de uma possível injustiça para se evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor à pessoa inocente severa penalidade decorrente da suposta prática de um delito.

Em situações semelhantes,
isto é, em que a prova dos autos deixava margem à dúvida,
este e. Tribunal de Justiça
concluiu justamente pela impossibilidade de condenação, em vassalagem ao
princípio
in dubio pro reo
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS – IRRESIGNAÇÃO DA ACUSAÇÃO – PRETENSÃO CONDENATÓRIA – INVIABILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A livre convicção do julgador, sobretudo na esfera penal, deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis.
A condenação por estupro só é admitida quando há provas judicializadas evidente sobre a autoria e materialidade delitiva.
Por existirem duas versões conflitantes sobre os fatos, e nenhuma prova firme e segura acerca da materialidade e da autoria delitiva do crime de estupro, entendo que o melhor caminho é a manutenção da absolvição, em atenção à presunção de inocência, porque,
para o juízo condenatório, faz-se necessária a produção de prova cristalina, escorreita de qualquer resquício de dúvida
, o que indubitavelmente não se verifica no caso dos autos com relação aos crimes de estupro de vulnerável
em continuidade delitiva.”
(N.U. 0002561-91.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021). Grifei.

“
Não obstante a palavra da vítima seja de suma importância para a elucidação dos crimes de natureza sexual, não se pode olvidar que a prolação de um édito condenatório somente é viável quando o substrato probatório jungido aos autos se revela indene de dúvidas
. Assim, muito embora seja possível que o acusado tenha perpetrado o crime de estupro de vulnerável,
a ausência de elementos suficientes para constituir o juízo de certeza quanto a sua ocorrência inviabiliza a reforma da sentença absolutória
, mormente quando a vítima e a sua genitora, ao serem ouvidas em juízo, alteraram completamente a versão dos fatos, isentando o apelado de qualquer ato ilícito
. Apelo desprovido”.
(TJMT – Ap, 47976/2014, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento 15/10/2014, Publicação no DJE 24/10/2014). Destaquei.

Diante deste cenário, à luz do princípio da persuasão racional e após cotejar todas as provas coligidas ao feito em ambas as fases da persecução penal, assim como o julgador da instância singela,
deparo-me com
dúvida
instransponível
quanto à materialidade e autoria criminosas, a inviabilizar o acolhimento da pretensão condenatória deduzida pelo Ministério Público nas razões de apelação.

A absolvição do apelado, portanto, deve ser conservada com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal,
e, a despeito de eventual sensação de injustiça, é o que determina a máxima derivada do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, de acordo o qual, acaso exista a menor dúvida, esta deve ser solvida em favor do acusado.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 0000820-71.2004.8.11.0042
, para
manter a absolvição
de
Abrair Ferreira Mendes
da imputação da prática do crime descrito no art. 214 c/c art. 224,
a
e art. 226, II, c/c art. 71, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023